Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733132-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME (demandada), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER, processo n. 0738033-82.2019.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103013967 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação ao ID 95689157. Alegou, em síntese, nulidade da citação no processo principal, nulidade processual por falta de citação de terceiro interessado e existência de acordo que daria direito de compensação ao executado. Resposta do exequente ao ID 98165753. Breve relato, DECIDO. 1) Da alegada nulidade de citação no processo principal. Ao analisar o andamento processo, verifico que houve tentativa de citação da requerida no seguinte endereço, conforme ID 54111606: Setor de Postos e Motéis Sul I, EPIA, Lote 1, Sala 11, Parte, Setor de Postos e Motéis Sul (Núcleo Bandeirante), BRASÍLIA - DF - CEP: 71738-010 Tendo em vista que a diligência retornou infrutífera, houve nova tentativa de citação do requerido, que é pessoa jurídica, por meio de seu representante legal, Sr. IVOR ANTONIO MENEGOTTO no seguinte endereço, conforme ID 56022506: Rua do Santíssimo Sacramento, 391, Apto. 701, Ed. Res. Sta. Lu, Centro, LUZIÂNIA - GO - CEP: 72800-280 Considerando-se que a diligência retornou infrutífera pelo motivo "ausente 3x", houve nova expedição de mandado por AR, o qual retornou assinado (por pessoa diversa), conforme ID 77982928. Ante o relatado, o executado alega a nulidade da citação, tendo em vista que não houve maiores diligências quanto ao endereço da própria pessoa jurídica, mas apenas de seu representante legal. Afirma, ainda, que não recebeu o AR de ID 56022506, o qual foi assinado por pessoa que não o próprio sócio. Ora, não assiste razão ao executado. É incontroverso que o Sr. IVOR ANTONIO MENEGOTTO é representante da parte executada. Assim, nos termos do art. 284, §2o e §4o, do CPC, a citação realizada no bojo do presente processo é válida, pois dirigida ao representante legal da requerida e recebida em condomínio edilício. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Veja-se entendimento deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. A teoria da aparência é encampada no caso de citação da pessoa física e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, no caso de pessoa jurídica, a citação deve ser recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. Nessa linha de entendimento, tem-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 248, §4o admite a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, como ocorreu no presente caso. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1305626, 07220198920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, não há qualquer exigência legal para que sejam exauridas as tentativas de citação da PJ em si antes de o mandado ser endereçado ao representante legal da empresa. Por fim, apenas para ressaltar, me causa estranheza o executado juntar procuração (ID 95689159) em que indica endereço que foi diligenciado no processo, mas o qual o mandado via AR retornou infrutífero pelo motivo "mudou-se". Ante o exposto, declaro válida a citação realizada no processo principal. 2) Da alegada nulidade processual tendo em vista a falta de citação do terceiro interessado, que no caso é o credor hipotecário, BRB: Não há qualquer nulidade quanto a este ponto, tendo em vista que o terceiro interessado, BRB, é simples credor hipotecário e não foi incluído no polo passivo da lide em qualquer momento. Houve apenas pedido para que o mesmo fosse intimado quanto aos débitos condominiais existentes. Logo, não há que se falar em nulidade ante a falta de citação de terceiro que sequer foi indicado como parte no processo. 3) Do prévio acordo e de eventuais compensações: Quanto a este ponto, não é devida qualquer discussão no presente processo, tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença de título judicial transitado em julgado (ID 83800732), o qual condenou o ora executado ao pagamento de taxas condominiais. Eventuais compensações devem ser objeto de ação própria, pois este não é o momento processual para se rediscutir o mérito da questão. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino que não há necessidade de produção de quaisquer outras provas. Portanto, o feito executivo deve prosseguir. Ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, devem incidir sobre os valores devidos os encargos do art. 523, §1o, do CPC. Intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do seu crédito, bem como para que indique as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 5 dias.” Inconformada, a demandada recorre. Em síntese aduz que a citação no processo de origem não é válida, razão por que o processo seria nulo, assim como os atos subsequentes. Neste contexto, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 29973320. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator